Tribunal: STF
Processo: ARE 1572096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO E DESTITUIÇÃO DE SÍNDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS NA ATA DE ELEIÇÃO E NA GESTÃO. PEDIDO PREJUDICADO PELO DECURSO DO PRAZO DO MANDATO. PEDIDO RECONVENCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. PRÓPRIO DAS RELAÇÕES CONDOMINIAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Na origem, a parte autora ajuizou a demanda com a pretensão de anular a eleição da atual síndica do condomínio, ora apelada, sob o argumento de irregularidades na ata respectiva do dia 30.01.2021, mormente quanto à ausência de procurações, o que ensejaria o cômputo de votos inválidos.



    II. Segundo os recorrentes, a recorrida teria negligenciado o diligenciamento, a conservação e a guarda das partes comuns do Condomínio Residencial Ponta Verde, que vem sofrendo constante deterioração, ao longo dos últimos meses, em sua estrutura física e de segurança, o que ensejaria a sua destituição.



    III. Em exame do vasto acervo documental que compõe os presentes autos, vejo que as alegações de ausência de procurações na votação da eleição da recorrida não merecem acolhida.



    IV. Os recorrentes não indicaram os nomes das pessoas que compareceram à assembleia geral realizada no dia 30.01.2021 (id 31846970), em que houve a eleição da síndica, e teriam votado sem a respectiva procuração.



    V. Em relação aos problemas apontados de gestão da recorrida, entendo que existem meios de cobrança e prestações de contas estabelecidos nos atos normativos do condomínio, não sendo necessária a intervenção judicial nesse particular.



    VI. Inobstante tal circunstância, a recorrida apresentou documentos, dentre os quais várias propostas de prestação de serviços de instalação de sistema de combate a incêndio, encaminhadas também ao subsíndico, bem como a liberação do numerário para pagamento do serviço após autorização do Conselho Consultivo como se infere no e-mail acostado sob o id 31846999. o que refuta a alegação de utilização indiscriminada do fundo de reserva.



    VII. Reconvenção. Não configuração de danos morais.



    VIII. Sentença reformada.



    IX. Apelo conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente